Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO DA BENEFICIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. CANCELAMENTO IRREGULAR DO PLANO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NOS TERMOS DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apesar da inadimplência da beneficiária por período superior ao previsto no regulamento do plano, tenho por irregular a sua exclusão, devendo ser ponderado que ao tempo do inadimplemento a beneficiária estava em estado de total desamparo financeiro, ante o não recebimento de benefício ao qual fazia jus.
2. A falta de renda foi o fator fundamental para o inadimplemento da apelante. É compreensível, muito embora não justificável, a demora dos procedimentos de concessão de benéficos junto ao INSS, todavia, não em relação à apelada, entidade privada que possui demandas muito aquém das do INSS e da qual não possui nenhuma vinculação ou relação.
3. O auxílio-doença é benefício previdenciário destinado a substituir o salário, não tendo, no caso da apelante, cumprido a sua finalidade.
4. Apelação de IZABELLA CHRISTINA DOREIA FIGUEIREDO conhecida e provida. Apelação de POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR não conhecida.